Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a preliminar arguida em contrarrazões, acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator